Tribunal: TJPA
Processo: 0801163-54.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801163-54.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DEJIANE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO
. PERDA DO OBJETO DIANTE DO JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL DO RECURSO PRINCIPAL. MÉRITO. SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. PACIENTE ACOMETIDO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA – CID 10 Q81.2. NECESSIDADE DE INSUMOS CONFORME LAUDO MÉDICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E A QUALIDADE DE VIDA DO MENOR IMPÚBERE. OBRIGATORIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS QUANTO AO DEVER DE FORNECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do agravo interno.

1.1. Ocorrendo o julgamento do recurso de agravo de instrumento, restará prejudicado o recurso de agravo interno intentado.

MÉRITO

2. A todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado e Município, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado e Municípios.

3. Agravo interno não conhecido por perda superveniente do objeto. Agravo de instrumento conhecido e improvido. À Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, declarar a perda do objeto do recurso de agravo interno e
conhecer o recurso de agravo de instrumento e
lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove dias de março do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Ananindeua, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0806867-64.2018.8.14.0006, movida por Lucas da Silva Gonçalves, menor impúbere representado por sua genitora DEJIANE ALVES DA SILVA, que deferiu o pedido de tutela de urgência, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

DEFIRO A TUTELA ANTECIPADA inaudita altera pars, nos termos da exordial em consequência, DETERMINO o ESTADO DO PARÁ que no prazo de 24 horas, realize o fornecimento dos medicamentos MENSALMENTE, Mepitel One 17 x 25 – 30 Unidades, Mepitex Transfer 20 x 50 – 70 Unidades, Mepilex Ag 10 x 20 – 15 Unidades, Óleo Pielsana 100 ml – 2 Unidades, Solução PHMB 350ml – 2 Unidades, Tubifast amarelo e verde – 1 Unidade cada, Fisiogel Al loção cremosa – 1 frasco em quantidade, Gazes não tecido – 200 Unidades, Luvas de Procedimento – 1 Caixa, Soro Fisiológico 0,9% - 1 Frasco, Agulhas 40 x 12 – 1 Caixa, Ataduras crepe 12 x 12 – 12 Unidades e Cubitan sabor Baunilha – 60 Unidades, conforme a encaminhamento médico, devendo o requerido para o pleno e eficaz atendimento da obrigação, se necessário, contratarem junto à REDE PARTICULAR DE SAÚDE, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitando o valor até R$100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de responderem por crime de desobediência e responsabilidade por improbidade administrativa aos que descumprirem a ordem judicial, e bloqueio da conta do Municipal e do Estado do Pará no valor equivalente suficiente para a garantia de cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 536, caput, do CPC[5].

Intimem-se o Estado Pará por intermédio dos seus procuradores e do secretário de saúde para fornecer os medicamentos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de bloqueio.

Expeça-se o mandado de tutela antecipada. Cumpra-se com urgência no plantão.

Cumpra-se todas as demais exigências legais.

Custas Ex-vi-legis.

Intime-se. Cumpra-se.

P.R.I.

Ananindeua, Pa, 05 de fevereiro de 2019.

MARINEZ VON LOHRMANN CRUZ ARRAES

Juíza de Direito titular da Vara da Infância e Juventude de Ananindeua”.

Em suas razões (Id. 1405469 – Págs. 1/12), o agravante, após breve exposição dos fatos e tratar da admissibilidade recursal, sustenta, a impossibilidade de atendimento por ausência de registro na ANVISA, assim como pela ausência de demonstração de ineficácia dos métodos fornecidos pelo SUS.

Cita precedentes jurisprudenciais que entende serem aplicáveis aos fundamentos que expõe.

Tece comentários acerca do direito à saúde como norma de eficácia programática; princípio da reserva do possível, limites orçamentários e a violação de princípios constitucionais.

Impugna o valor arbitrado a título de multa, requerendo que, na espécie, seja aplicado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer que seja concedido o efeito suspensivo, e, ao final, seja dado provimento ao presente recurso.

Requer a atribuição de efeito suspensivo da decisão atacada

Em decisão monocrática indeferi o efeito suspensivo requerido (Id. 1517357 – Págs. 1/3).

A agravada apresentou contrarrazões (Id. 1636013 – Págs. 1/3), refutando as razões do agravo de instrumento.

Da decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido, sobreveio agravo interno sob o Id 1717238 – Págs. 1/15, requerendo a reconsideração da decisão utilizando-se do juízo de retratação.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (Id. 1942243 – Págs. 1/2).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custus legis
sob o Id. 2048998 – Págs. 1/6, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento do presente recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De início, verifico a existência de agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido (Id. 1717238 – Págs. 1/15). No entanto, resta prejudicada a análise desse recurso, uma vez que os autos se encontram aptos para julgamento.

Dito isso, satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal do agravo de instrumento, conheço do presente recurso e passo a julgá-lo.

Analisando os autos, tem-se que a insurgência do agravante se volta contra decisão concessiva de tutela de urgência (Id. 1405470 – Págs. 1/9) que o compeliu a proceder com as medidas necessárias ao fornecimento de medicamentos mensais em favor de menor impúbere.

Na hipótese, observa-se pelo Laudo Médico colacionado (Id. 1405476 – Pág. 21) que o menor Lucas da Silva Gonçalves, apresenta EPIDERMÓLISE BOLHOSA DISTRÓFICA – CID Q81.2, consubstanciando um quadro clínico bastante delicado e que necessita de urgência para o tratamento médico, segundo o referido laudo, podendo causar o falecimento do menor impúbere por septicemia, conforme, aliás, ocorreu com o irmão do menor.

Sabe-se que em sede de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in) deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Desde logo, incumbe-me frisar que, em
análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela está de acordo com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal.

Todos os argumentos trazidos pelo agravante, em sede meritória, têm como ponto central a atuação do Sistema Único de Saúde, cujas políticas de funcionamento, com amparo na Lei n° 8.080/90 e demais normas infraconstitucionais, limitariam a amplitude que vem sendo dada ao art. 196 da CF.

Refere-se também aos limites orçamentários e ao princípio da reserva do possível, todos com o escopo de desvirtuar a garantia do direito do interessado, que entendem não existir.

Ocorre que, como bem prevê o art. 196 da CF:

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou entendimento no sentido de que
“o direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual.
”

Entende-se, desta forma, pela própria disposição referida, que o Estado, em sua ampla acepção (incluindo aí a União, Estado, Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, fazendo com que toda a argumentação trazida pelo recorrente, como os limites orçamentários, ofensa ao princípio da igualdade, não intervenção do Judiciário, o frisado caráter limitado de eficácia da norma constitucional, caiam por terra diante do amparo constitucional dispensado à questão ora sob exame, conforme se pode aferir da leitura do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, decano de nossa mais alta Corte, a seguir reportado:

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. (...).

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput
http://www.stf.gov.br/legislacao/constituicao/pesquisa/artigoBd.asp
, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade
. Precedentes do STF."

(RE 271.286-AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=271286&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2013
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00,
DJ
de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
AgR
http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=401322&PROCESSO=393175&CLASSE=RE%2DAgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2262
, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06,
DJ
de 2-2-07. (grifei)

Em perfeita sintonia com a deliberação supra, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem assentado, em casos análogos:

“CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO POR ENTE PÚBLICO À PESSOA PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À VIDA E DIREITO À SAÚDE. ILEGALIDADE DA AUTORIDADE COATORA NA EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA.

(...)

2. É dever do Estado assegurar a todos os cidadãos indistintamente, o direito à saúde, que é fundamental e está consagrado na Constituição da república nos arts. 6° e 196;

3. Diante da negativa/omissão do Estado em prestar atendimento à população carente, que não possui meios para a compra de medicamentos necessários à sua sobrevivência, a jurisprudência vem se fortalecendo no sentido de emitir preceitos pelos quais os necessitados podem alcançar o benefício almejado. (...)

4. Despicienda de quaisquer comentários a discussão a respeito de ser ou não a regra dos arts. 6° e 196, da CF/88, normas programáticas ou de eficácia imediata. Nenhuma regra hermenêutica pode sobrepor-se ao princípio maior estabelecido, em 1988, na Constituição Brasileira, de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”;

5. Tendo em vista as particularidades do caso concreto, faz-se imprescindível interpretar a lei de forma mais humana, teleológica, em que princípios de ordem ético-jurídica conduzam ao único desfecho justo: decidir pela preservação da vida;

6. Não se pode apegar, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante preceitos maiores insculpidos na Carta Magna garantidores do direito à saúde, à vida e à dignidade humana, devendo-se ressaltar o atendimento das necessidades básicas dos cidadãos.

7.Recurso Ordinário provido para o fim de compelir o ente público (estado do Paraná) a fornecer o medicamento Riluzol, indicado para o tratamento da recorrente.”

(ROMS n° 11183-PR, Rel. Min. José Delgado, DJU de 04.09.00).

A respeito das normas dos artigos 196 e 198 da CF
[1]
deterem natureza programática, ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, já que traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado e do Município em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, a todos os indivíduos é garantido o direito à saúde, sendo dever do Estado, com atuação conjunta e solidária das esferas institucionais da organização federativa, efetivar políticas socioeconômicas para sua promoção, proteção e recuperação. Isso porque a proteção à saúde, que implica na garantia de dignidade, gratuidade e boa qualidade no atendimento e no tratamento, integra os objetivos prioritários do Estado em seu sentido amplo.

Demonstrado o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
, necessário para o deferimento da liminar em sede de Ação de Obrigação de Fazer, resta também configurado o requisito do
periculum in mora,
vez que o menor impúbere encontra-se correndo risco de vida, necessitando de imediato fornecimento dos medicamentos requeridos, razão pela qual seu pleito não poderia se protrair no tempo, daí porque surge como acertada a decisão impugnada.

Ademais,
a priori
, entendo que as astreintes foram fixadas em padrão proporcional e condizente com a obrigação principal determinada pelo juiz de 1º grau, que consiste no imediato fornecimento dos medicamentos requeridos, cuja não prestação importará, sobremaneira, em risco de morte, não representando, dessa maneira, excessividade.

É de bom alvitre ressaltar, que, na busca por fixação de astreintes em um patamar justo e razoável, deve-se ponderar a respeito não só da obrigação de fazer, mas também e, principalmente, sobre o bem que se pretende preservar com a ação, de caráter absoluto e primordial, a VIDA.

Vale consignar que a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente - STJ. 2ª Seção. REsp 1333988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 (recurso repetitivo).

Assim, caso montante do valor da multa a ser cobrado, em hipótese de eventual descumprimento da obrigação imposta à Fazenda Pública, alcance valores não razoáveis à espécie, nada impede a sua revisão.

Portanto, vislumbro mais prudente, por ora, manter a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo, integralmente, os termos da decisão recorrida.

É o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA), 09 de março de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

”
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.

[1]
CF/88

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Belém, 16/03/2020